Tribunal: TJSP
Processo: 2106575-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu pretendida suspensão do processo e consequente nulidade de precedente decisão que, em audiência, deu por preclusa a oportunidade de produção de prova testemunhal. Pretensão à reforma.
Recurso inadmissível, porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência do princípio da

Ementa:
Processual. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu pretendida suspensão do processo e consequente nulidade de precedente decisão que, em audiência, deu por preclusa a oportunidade de produção de prova testemunhal. Pretensão à reforma.
Recurso inadmissível, porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência do princípio da taxatividade, sem possibilidade, no caso concreto, de mitigação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.